Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730500-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: VALERIA ALBUQUERQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, decorreu prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil), sendo certo afirmar que o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo prescricional, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. 2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens suficientes do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição ao caso em exame. Sustenta ser equivocada a aplicação do prazo prescricional trienal, que o marco inicial da prescrição intercorrente é a intimação pessoal da parte, acrescentando que não ter sido intimado para manifestação prévia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudencia da Corte Superior, consoante se pode inferir por meio dos seguintes trechos de arestos: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, e o Tema 919/STJ. (REsp n. 2.100.815/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025). Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 749.061/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Decorrido o prazo de suspensão, restou proferida a certidão de ID 75943700, em 29/11/2021, alertando o credor do transcurso do prazo, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de suspensão do feito (25/10/2021), nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Assim, encaminho os autos para o arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente.” (ID 75943700). Em 14/07/2025, a Defensoria Pública apresentou a petição de ID 75943708, comunicando o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos sem que o credor tenha apresentado bens do devedor passíveis de constrição judicial, oportunidade em que pugnou pela declaração da prescrição intercorrente. Na sequência, as partes foram regularmente intimadas para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme a certidão de ID 75943707, sobrevindo, a r. sentença de ID. 75943711. (ID 78014622). E, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017